Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 1.234/STF. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal e recurso adesivo interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o ente público a fornecer o medicamento Infliximabe (não padronizado) em favor da parte autora. 1.1. Em seu apelo, o DF pede o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, alegando, em suma, inobservância aos requisitos exigidos nos Temas 6 e 1.234 do STF. 1.2. Em seu recurso adesivo, a Defensoria Pública pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar: I) se a condenação do ente distrital ao fornecimento do medicamento INFLIXIMABE 10 mg/ml em favor da parte autora observa os critérios estabelecidos no Tema 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ; II) se são irrisórios os honorários fixados em favor da Defensoria Pública do DF no montante de R$ 700,00, devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, os autos foram remetidos ao NATJUS para elaboração de parecer, ocasião em que o órgão técnico opinou favoravelmente ao pleito. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo ente requerido, a negativa administrativa do medicamento consta dos autos, tendo sido realizado pela sentença o devido cotejo entre o fundamento de negativa (fármaco previsto no PCDT para outras finalidades - off label para a faixa etária do requerente) e o direito à saúde, reconhecido como dever do Estado em sede constitucional e na Lei Orgânica do Distrito Federal, concluindo-se pela desconformidade do ato em relação ao conjunto normativo aplicável. 3.2. Tratando-se de medicamento não incorporado, o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança e eficácia do fármaco, assim como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS e adequado ao caso, indicação que encontra respaldo não apenas em relatório médico particular elaborado por Gastropediatra, mas em evidências científicas de alto nível que não fazem restrição de idade ao uso do medicamento, conforme se pode extrair do parecer elaborado pelo NATJUS, atendendo, portanto, aos requisitos exigidos no Tema 1.234 do STF. 3.3. Em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). 3.4. No caso concreto, evidenciado o preenchimento dos requisitos: I) incapacidade financeira, pelo fato de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o custo anual do tratamento estimado em R$ 26.689,91; II) existência de registro na ANVISA, corroborado pelo item 2.6 da Nota Técnica ID 208765255; III) imprescindibilidade do tratamento e ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS, atestada pela médica, Dra. Juliane Feitosa B. de Gusmão (CRM17079/DF), do Hospital da Criança de Brasília. 3.5. Nesse contexto, atendidos os requisitos exigidos nos Temas 1234 do STF e 106 do STJ, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob repercussão geral, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema n. 1.002). 4.1. Outrossim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076, a fixação dos honorários por equidade só é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 4.2. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.3. Em que pesem os argumentos apresentados, o valor arbitrado (R$700,00) deve ser mantido, porquanto semelhante ao usualmente fixado em casos similares, consoante critérios do art. 85, § 2o do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente considerando que a demanda não envolveu a prática de atos complexos, tendo sido sentenciada três meses após o seu ajuizamento. 4.4 Importa ressaltar que, mesmo em hipóteses de aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários advocatícios, a Tabela de honorários da OAB não possui natureza vinculante, mas apenas serve de parâmetro orientador, a fim de, considerando-se as particularidades de caso concreto, evitar honorários desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação e recurso adesivo improvidos. 5.1 Teses de julgamento: “I) O atendimento aos requisitos exigidos nos Temas 1.234 do STF e 106 do STJ impõe a manutenção da sentença que condena o ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS em favor da parte autora. II) A despeito da previsão de utilização da tabela da OAB contida no §8o-A do artigo 85 do CPC, trata-se de mero parâmetro para a fixação de honorários, não sendo, pois, de aplicação obrigatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 196, CF/88; art. 207, LODF; art. 85 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 11/10/2024, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STF, RE 1140005, rel. Min. Luis Roberto Barroso, p. 19/10/2023, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156, rel. Min. Benedito Gonçalves, p. 04/05/2018, Tema Repetitivo 106; TJDFT 0701430-80.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 07/04/2025; TJDFT 0704084-89.2023.8.07.0013, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, Relator(a) Designado(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.